Tribunal: TJES
Processo: 5019006-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019006-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CLAUDINEY OLIVEIRA PEREIRA 42491886553

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PENHORA DE COTAS DE MEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de adoção de medidas executivas atípicas (intimação da parte executada para indicar bens à penhora, suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de cartões de crédito e penhora de quotas sociais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; (ii) determinar se é juridicamente possível a penhora de quotas sociais em empresa enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de determinar medidas executivas atípicas com o objetivo de assegurar o cumprimento da decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.788.950/MT, condiciona a adoção dessas medidas à demonstração cumulativa de (i) indícios de que o devedor possui bens expropriáveis, (ii) adoção subsidiária dessas medidas, (iii) fundamentação adequada da decisão e (iv) respeito ao contraditório e à proporcionalidade.

No caso concreto, embora a execução tramite há mais de sete anos, a agravante não apresenta elementos objetivos que evidenciem tentativa deliberada do devedor de ocultar patrimônio, limitando-se a alegações genéricas de ausência de bens.

A ausência de indícios de ocultação de patrimônio inviabiliza a adoção das medidas atípicas, sob pena de desvirtuamento do caráter coercitivo das medidas, transformando-as em sanção por insuficiência patrimonial, vedada pelo ordenamento jurídico.

A intimação do devedor para indicação de bens à penhora já foi realizada nos autos, sendo desnecessária nova intimação sem elementos supervenientes que justifiquem a medida.

Quanto à penhora de quotas sociais, verifica-se a impossibilidade jurídica da medida, uma vez que o devedor está inscrito como MEI, regime jurídico que não comporta divisão de capital social em quotas penhoráveis, por não se tratar de sociedade empresária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige a presença de indícios concretos de que o devedor possua patrimônio expropriável e esteja agindo para ocultá-lo, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade.

A ausência de bens localizáveis, por si só, não autoriza a imposição de medidas restritivas de direitos ao devedor.

É juridicamente impossível a penhora de cotas sociais de Microempreendedor Individual (MEI), por inexistência de capital social dividido em cotas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 789; 829; 782, § 3º; CC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2019; STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.02.2023; TJES, AI 5002847-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19.02.2022; TJSE, AI 0009675-48.2022.8.25.0000, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 07.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão interlocutória (ID 53520194) proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares , que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada em face de
CLAUDINEY OLIVEIRA PEREIRA 424
e
CLAUDINEY OLIVEIRA PEREIRA
, indeferiu os pedidos de: i) intimação da parte executada para apresentar bens à penhora; ii) suspensão da CNH; iii) apreensão do passaporte; iv) suspensão dos cartões de crédito; v) e a penhora das quotas do capital social.

Em suas razões recursais (ID 11274699), a parte agravante alega, em resumo, que a decisão lhe causa lesão grave e de difícil reparação. Sustenta a necessidade das medidas coercitivas para a satisfação do crédito, uma vez que o processo tramita há mais de sete anos sem que fossem localizados bens dos devedores. Postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Por meio da decisão de ID 11317968, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O propósito recursal é definir se, no caso concreto, é viável a adoção das medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal positivou uma cláusula geral executiva, conferindo ao juiz o poder-dever de determinar
"todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
".

A intenção do legislador foi, sem dúvida, conferir maior efetividade ao processo executivo, rompendo com a rigidez da tipicidade dos meios executórios e permitindo ao magistrado uma atuação mais flexível e adequada às particularidades de cada caso.

Todavia, essa prerrogativa não representa poder absoluto e ilimitado.

Prova disso é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado sobre o tema, estabelecendo critérios para a aplicação dessas medidas, a fim de evitar abusos e garantir a segurança jurídica.

No julgamento do REsp 1.788.950/MT, a Ministra Nancy Andrighi delineou os contornos para a adoção dos meios executivos atípicos, assentando que sua aplicação é cabível, desde que, cumulativamente estejam presentes:

i) existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável (bens que podem ser penhorados);

ii) medidas atípicas sejam adotadas de modo subsidiário;

iii) a decisão judicial que a determinar contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta;

iv) sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade.

É o que se observa da ementa tirada do repectivo julgado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL . DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15 . CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009 . Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo . 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.
4 . O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos . 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7 . A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
. 9 . Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1788950 MT 2018/0343835-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

O Supremo Tribunal Federal, no mesmo caminho, firmou que:

São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. (STF. Plenário. ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/02/2023)

No caso em tela, a parte agravante demonstra o esgotamento das vias típicas de busca de bens e que o cumprimento de sentença, de fato, se arrasta por tempo considerável, desde o ano de 2017.

Entretanto, o ponto crucial para o deferimento das medidas coercitivas atípicas é a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio, mas adota conduta deliberada para ocultá-lo.

Isso porque, as medidas previstas no art. 139, IV, do CPC não têm natureza punitiva, mas sim coercitiva. Visam pressionar o devedor que tem condições de pagar, mas se recusa a fazê-lo, a cumprir com sua obrigação. Não se destinam, portanto, a punir o devedor que, de fato, não possui meios para saldar a dívida.

Na hipótese concreta, o Juízo
a quo
indeferiu as medidas por entender que não há nos autos sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que, aparentemente, ele não possui bens para saldar a dívida executada.

E, de fato, a análise dos documentos acostados ao recurso não permite conclusão diversa.

A parte agravante limita-se a alegar a frustração das tentativas de penhora, sem, contudo, trazer qualquer elemento concreto, como sinais exteriores de riqueza, viagens internacionais frequentes, movimentações financeiras incompatíveis com a alegada insolvência, que aponte para a ocultação de patrimônio.

Aplicar medidas tão drásticas com base apenas na ausência de bens localizáveis seria desvirtuar a finalidade do instituto e transformá-lo em um instrumento de punição pela insuficiência patrimonial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, que consagra o princípio da responsabilidade patrimonial, na forma do art. 789 do CPC:

CPC - Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Dessa forma, não preenchido o requisito essencial da existência de indícios de ocultação de patrimônio, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Nesta mesma perspectiva, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH. 4. Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes. 5. Não deve ser cassada integralmente a decisão combatida, eis que a determinação de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve permanecer hígida, estando tal medida amparada na literalidade do art. 782, §3º, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002847-90.2020.8.08.0000 , Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB. CONSULTA NO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.
3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Noutro giro, quanto ao pedido de intimação da parte agravada para apresentação de bens e penhora, esclareço que esse já foi atendido nos autos, na forma como determina a lei, quando do início do cumprimento de sentença (ID 11274705 - Pág. 51 ). Não obstante, restou infrutífero, não havendo, por hora, razões para a repetição do ato, seja porque não há indícios de que se alcançaria resultado diferente, seja porque é dever do exequente, no curso do cumprimento de sentença, diligenciar para encontrar bens penhoráveis:

EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DO CREDOR INDICAR BENS PENHORÁVEIS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR.
Constitui dever do exequente diligenciar na busca de localização de bens a serem indicados à penhora de propriedade do devedor, a fim de garantir a execução .
Previsão constante no artigo 829, NCPC. (TRF-4 - AG: 50376351420194040000 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª Turma)

Execução. Decisão que determinou a suspensão da execução e condicinou o desarquivamento à prévia indicação de bens passíveis de penhora. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 921, § 3o, do NCPC . Localização de bens passíveis de penhora que não constitui a única possibilidade de desarquivamento do processo executivo.
Obrigação do exequente de indicar 'os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível'.
Artigo 798, II, letra 'c', do CPC. Satisfação do crédito que depende, por vezes, de providências a serem determinadas pelo Poder Judiciário . Possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio 'on line' via Bacenjud, quando decorrido período razoável de tempo ou se verificar indícios de mudança da situação ecoômico-financeira dos executados. Precedentes do TJSP. Embora recaiam sobre o exequente o dever de cooperação e o ônus de diligenciar a busca de bens penhoráveis, o desarquivamento do processo executivo não está condicionado à indicação prévia de bens penhoráveis. Decisão reformada . Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20328680220208260000 SP 2032868-02.2020.8 .26.0000, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 31/07/2014, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020)

Por fim, quanto ao pleito de penhora de cotas do capital social, esclareço que o pedido é impossível.

Isso porque a “empresa” que se busca penhorar as cotas do capital social, em verdade, é um Microempreendedor Individual (MEI), que não se confunde com uma sociedade empresarial. Explico: o MEI é a pessoa física exercendo atividade empresarial em nome próprio, ainda que possua um CNPJ para fins fiscais. Inexiste, portanto, a constituição de uma pessoa jurídica com capital social dividido em cotas que possam ser objeto de constrição judicial, tornando o pedido juridicamente impossível.

Nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL . ART. 835, IX, DO CPC. ART. 1 .026 DO CC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DILIGÊNCIA INÓCUA. IMPOSSIBILIDADE . 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da agravada.
2. É admissível a penhora de cotas e sociedades empresárias, por dívida particular de sócio, conforme dispõem os artigos 835, IX, do CPC, e 1 .026 do Código Civil. Entretanto, tratando-se de empresas individuais, com exceção das empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI, a constrição não é possível - conforme precedente do STJ ( AgInt no AREsp 1058599/RS; AgInt no AREsp 978.024/SC).
3 . Ademais, revela-se inútil tal providência, considerando que, apesar do esgotamento das diligências, não foram encontrados bens vinculados à empresa (CNPJ) ou à empresária (CPF), além de não ser possível, em regra, a transferência de titularidade do registro de empresário individual (Instrução Normativa DREI nº 38/2017, - item 2.3.2), inviabilizando sua alienação/adjudicação. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07259428920218070000 DF 0725942-89.2021.8 .07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO TEMPESTIVO, TENDO EM VISTA QUE A AGRAVANTE ESTÁ IMPUGNANDO DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO OUTRA ANTERIOR, PARA PERMITIR A PENHORA DE COTAS DA AGRAVANTE .
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PENHORA DE COTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DE SUA INEXISTÊNCIA, POR SER EMPRESÁRIA INDIVIDUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200725272 Nº único: 0009675-48.2022.8 .25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 07/10/2022) (TJ-SE - AI: 00096754820228250000, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 07/10/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 13:29:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58051014072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.